Tribunal: TJMT
Processo: 1022361-16.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Agravo de Instrumento n. 1022361-16.2020.8.11.0000
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOSIMAR LEITE CORREA DA COSTA, em face de decisão exarada pelo Juízo de Direito da Segunda Vara Especializada da Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos no 1021820-54.2020.8.11.0041 - Ação de Alimentos c/c Alimentos Provisórios, onde figura como litigante, o Agravado A.M.C.C., que arbitrou alimentos provisórios em 01 (um) salário mínimo, incidindo, ainda, sobre férias e 13o salário.
Em síntese, o Agravante alega que a decisão merece reforma, uma vez que não há condições de arcar com o ônus fixado, pois arca com uma pensão de R$ 1.529,04 (um mil quinhentos e vinte e nove reais e quatro centavos), e demais gastos fixos.
Relata que não consta dos autos “qualquer documento que comprove a necssidade dos alimentos em patamares tão elevados, ressaltando que trata-se apenas de uma criança de um ao de idade”(id. 64022489 - Pág. 4).
Assevera que “o Requerido ser funcionário público, sua remuneração líquida compreende a quantia de R$ 6.935,47. Assim, considerando os empréstimos no valor total de R$ 951,14 (novecentos e cinquenta e um reais e quatorze centavos), empréstimos estes feitos para a reforma do imóvel de propriedade da genitora do Requerente, a parcela do veículo no valor de R$ 1.588,55 (mil quinhentos e oitenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos),a pensão da outra filha no valor de R$ 1.529,04, o plano de saúde no valor de R$ 206,12, sobra tão somente R$ 2.660,62 para o pagamento das despesas mensais com alimentação, transporte e demais” (id. 64022489 - Pág. 4).
Afirma que “a fixação definitiva dos alimentos não dispensa análise detida da situação financeira do alimentante, ora demonstrada documentalmente, sob pena de perpetuar-se seu injustificado sacrifício” (id. 64022489 - Pág. 5).
Requer a suspensão liminar da decisão combatida, até o julgamento, alegando estarem presentes os requisitos que justificariam a concessão a medida, para o fim de determinar a redução dos alimentos provisórios para 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo.
No mérito, pede o provimento do agravo, confirmando a liminar.
É o relato do essencial.
DECIDO.
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
Assim, a concessão da antecipação da tutela recursal ou a suspensão do processo, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do Novo Diploma Processual.
Pois bem.
Da análise dos autos não identifico a presença dos pressupostos autorizadores para deferir o efeito almejado, isto porque, a meu viso, os argumentos não se mostram contundentes e pertinentes, a priori, a modificar a decisão combatida.
Ademais, o recorrente suporta pensão alimentícia em quantia superior a imposta pelo Juízo de piso.
Diante disso, inicialmente, não identifico o preenchimento do requisito concernente ao “fumus boni iuris”, ressaltando, ainda, que o valor requerido pelo Agravante não reflete a necessidade da criança, mesmo que a responsabilidade seja mútua, em relação ao provimento das suas necessidades básicas.
Ante o exposto, INDEFIRO a medida, ficando o quadro assim acertado, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Defiro, ainda, o pedido de gratuidade da justiça.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, II do NCPC, para que responda no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, data registrada no sistema.
Alexandre ELIAS FILHO
Relator Convocado